Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705541-77.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CICERO VITO PEREIRA APELADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por CICERO VITO PEREIRA contra HOSPITAL LAGO SUL S/A objetivando indenização por danos morais e estéticos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso por não cabimento, no que se refere à questão do ônus da prova, em face do art. 1.015, XI do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de julho de 2025 13:14:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador